Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730310-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: IVANILSON SEVERINO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0718312-47.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Impugna MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A a constrição objeto do termo de id. 199292252, sob a alegação de excesso de penhora, sobrelevando, em síntese, que a expressão financeira do imóvel constrito sobejaria, em muito, o valor do crédito exequendo. Apura-se dos autos, porém, que o cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2019, sem que a parte credora tenha logrado a satisfação do seu crédito em razão da dificuldade de se encontrar bens da parte executada passíveis de penhora. Verifica-se, outrossim, que a impugnante não se desincumbiu de indicar outros bens de sua titularidade. Assim, muito embora o crédito exequendo seja, de fato, inferior à expressão financeira do imóvel penhorado, a manutenção da medida constritiva se impõe em razão da ausência de outros bens penhoráveis da codevedora MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A., sob pena de esvaziamento da prestação jurisdicional. Diante do exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 202266929. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel constrito. Após, dê-se vista às partes para que se manifestem.” Em síntese, a Agravante alega que deve ser desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel localizado na SHIS QL 06, Conjunto 5, Casa 2, Lago Sul, Brasília, sob o argumento de que o seu valor supera o da dívida em execução. Aduz que o valor em execução corresponde à diferença de juros e correção monetária incidentes sobre o valor principal, que já foi quitado. Discorre sobre os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade. Ressalta que a exigibilidade do débito em execução é objeto do Agravo de Instrumento n° 0730676-15.2023.8.07.0000. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel situado na SHIS QL 06, Conjunto 5, Casa 2, Lago Sul, Brasília. Preparo comprovado - Id. 61892257. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Dessa forma, considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não é o caso dos autos. Na hipótese em exame, verifica-se que, realizada pesquisa de bens pelo SISBAJUD, não foi encontrado nenhum valor em espécie para satisfazer a dívida (Id. 183503150). Em seguida, realizada consulta junto ao sistema RENAJUD, foi localizado um veículo em nome da Agravante, porém, com restrição de “veículo roubado”. Assim, a ausência de outro bem autoriza a penhora do imóvel em questão. Cumpre ressaltar que a desproporcionalidade alegada sequer foi comprovada, pois inexiste nos autos laudo de avaliação do imóvel. Ademais, o art. 847 do CPC faculta ao Executado (agravante) requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao Exequente. No caso, no entanto, o Agravante não requereu a substituição da penhora, mediante oferecimento de bem de valor suficiente à satisfação da dívida, limitando-se a requerer a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel em questão, sob o singelo argumento de que o valor exequendo é muito inferior ao valor do imóvel constrito. Por fim, também não prospera a alegação de que o título é inexigível sob o argumento de que remanesce discussão acerca da exigibilidade do débito exequendo, sobretudo porque, nos termos do 525, § 6o, do CPC1, a impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de obstar a penhora. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora